Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724282-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GOMES DE ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Assistência Médica Internacional S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de tutela de urgência, deferiu o pedido para determinar à ré que autorize e custeie a continuidade do tratamento domiciliar do autor na modalidade home care com cobertura total, com todos os equipamentos, profissionais, medicamentos, dieta, dispositivos e insumos indicados, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Em suas razões, a agravante aduz que o tratamento de internação domiciliar (home care) não possui cobertura obrigatória pelo contrato e rol da ANS. Alega que nunca negou o atendimento home care ao agravado, pois este estava hospitalizado até o dia 23.06.2021, quando lhe foi dada alta. Alega que a genitora do agravado solicitou que o plano de saúde aguardasse a finalização de alguns procedimentos e exames para, então, dar início ao home care. Afirma que, enquanto aguardava a conclusão dos exames, foi surpreendida com a decisão agravada, a qual deferiu o tratamento home care. Esclarece que não se pode confundir a assistência domiciliar com internação domiciliar, a qual não é coberta pelo seguro contratado. Sustenta que o rol de procedimentos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem rol taxativo. Afirma a necessidade de se determinar prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Alega que o valor fixado a título de astreintes foi desproporcional e desarrazoado, o que pode ensejar o enriquecimento sem causa do agravado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer que a agravante não tem a obrigação de custear o tratamento domiciliar do agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito (a relevância da argumentação recursal), a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que há indicação para o tratamento home care (ID no 96508144 – págs. 1/5, do processo de referência). Além disso, ao contrário do que alega a recorrente, o não atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à saúde do agravado, tendo em vista o seu quadro clínico debilitado e a necessidade de cuidados especializados decorrentes da internação prolongada. Registre-se que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do agravado. Quanto à imposição de multa, esta objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode gerar uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva. No caso, a fixação da multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (dez mil reais), não se mostra, ao menos ao primeiro exame, desproporcional ou desarrazoada, razão pela qual deve ser mantida. Deve ser mantido também o prazo fixado na decisão agravada, em atenção ao estado de saúde do agravado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oportunamente, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 17:48:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator